Tribunal: STF
Processo: Rcl 77908
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE Nº 1.366.243 (TEMA RG Nº 1.234). COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Município de Cajazeiras/PB, em face de decisão proferida pela 2º Turma Recursal Permanente de João Pessoa, no processo nº 0802891-59.2023.8.15.0131, pelo qual teria sido inobservado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 566.471-RG/RN e nº 1.366.243-RG/SC, Temas nº 6 e 1.234 do ementário da Repercussão Geral, e nos enunciados de Súmula Vinculante nº 60 e 61.



    2. A parte reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, representado pela Defensoria Pública, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município, para tratamento de diabetes mellitus tipo 1, com vistas a obter o fornecimento do aparelho “Freestyle Libre” e sensores, além das insulinas “Apidra” e “Levemir Flexpen”.



    3. Noticia que a sentença reconheceu o direito ao recebimento dos medicamentos, decisão mantida pela Turma Recursal, ao argumento de que a causa foi decidida em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Suprema, no julgamento em repercussão geral do RE nº 855.178-RG/SE, Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Informa que foram opostos embargos de declaração.



    4. Aponta que o aparelho “Freestyle Libre” e sensores (Sistema “flash” de monitorização da glicose por escaneamento intermitente para o monitoramento da glicose em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e 2) já teve a análise da sua incorporação ao SUS iniciada pela CONITEC, tendo sido emitido parecer preliminar contrário, dado o elevado custo do insumo. Existe o Projeto de Lei nº 19 de 12 de setembro de 2024, para incluir o insumo às Políticas Públicas, o qual ainda não foi apreciado pelo legislativo federal. 



    5. Afirma que as insulinas “Apidra” e “Levemir Flexpen” (“Detemir”) são da espécie insulinas análoga de ação prolongada e de ação rápida, respectivamente, sendo medicamentos inseridos no Rename 2022, no CEAF Grupo 1A, de modo que a sua dispensação é de responsabilidade da União.



    6. No que se refere aos medicamentos já incorporados, acusa que a decisão reclamada viola por completo o posicionamento vinculante do Supremo Tribunal Federal, pois o juiz se nega a observar e cumprir o item 6.1 da tese vinculante 1.234 de repercussão geral, segundo o qual o “magistrado deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos”.



    7. Alega que a decisão também descumpre o precedente vinculante ao apontar que a demanda não está sujeita à competência da Justiça Federal, argumentando que tal premissa apenas se aplica para medicamentos não incorporados ao SUS. Destaca, no ponto, que “o item I da tese vinculante que trata apenas dos medicamentos não incorporados, fixa a competência da Justiça Federal para o julgamento do pedido quando o custo anual do tratamento superar 210 salários mínimos. Essa premissa não é aplicável para os medicamentos incorporados ao SUS” (e-doc. 1, p. 5).



    8. Informa que o recurso inominado foi julgado após a publicação dos enunciados das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, e que a modulação dos efeitos do julgamento dos Temas nº 6 e 1.234 aplica-se apenas aos medicamentos não incorporados, sendo que a aplicação em relação aos incorporados é imediata.



    9. Relata que não basta mais o mero laudo ou receituário do médico particular para a concessão do medicamento, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que, sob pena de nulidade da decisão judicial deve o magistrado realizar “consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição”. No âmbito do Estado da Paraíba, mais especificamente no TJPB, há o Núcleo de Apoio Técnico de Poder Judiciário (NATJUS), instituído pelo Ato Conjunto nº 02/2023 da da Presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba e da Diretoria do Foro da Seção Judiciária Federal da Paraíba 3, o que demonstra a obrigatoriedade em tal consulta.



    10. Requer a concessão de liminar, para suspender o trâmite do processo até o julgamento de mérito da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada. 



    É o relatório. 



    Decido.



    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts.988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



      13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    15. No caso vertente, a alegação é a de que o autoridade reclamada teria inobservado a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, cuja controvérsia constitucional foi assim definida: 



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde– SUS.” 



    16. A ementa sintética do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DAUNIÃOE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADEDO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. 



    Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos inter-federativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.”



    17. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (j. 26/09/2024, p. 28/11/2024), leading case do Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    “Tema nº 6/RG: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde- SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco independentemente do custo. por decisão judicial, 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”



    18. Alega-se, ainda, descumprimento aos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula do STF, de seguinte teor:



    “SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).” 



    “SV. 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”



    19. No presente caso, consta dos autos que em 21/07/2023, o beneficiário, Antonio Rodrigues Sobrinho Filho, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Cajazeiras pleiteando o fornecimento e das insulinas análogas de ação prolongada “Apidra” e “Levemir Flexpen”, bem como do aparelho de aplicação “Freestyle Libre” .



    20. Em 20/02/2024, o juízo de primeira instância julgou procedente o pedido em sentença assim fundamentada (e-doc. 5, p. 78-83):



    “2.1. PRELIMINARES. 



    Incabível as alegações de ilegitimidade passiva do réu e a pretensão de chamamento da União ao processo. 



    Ocorre que a responsabilidade pela prestação de saúde aos cidadãos é solidária entre todos os entes da federação, podendo a ação ser proposta contra qualquer deles. 



    Nesse sentido, a decisão proferida em análise de repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (STF. RE 855.178 RG/SE).



    O Superior Tribunal de Justiça firmou precedente obrigatório (art. 927,inciso III, CPC) ao julgar recurso repetitivo no sentido da inadmissibilidade do chamamento da União aos processos que debatem prestação de saúde contra outros entes da federação. Assim restou redigida a tese do Tema 686 dos Recursos Repetitivos:



    “O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde” (REsp 1.203.244/SC).



    Ao caso concreto aplica-se o entendimento jurisprudência já pacificado, inexistindo peculiaridades que o distinga dos precedentes citados. 



    Assim posto, rejeito a preliminar alegadas pelo réu e o pedido de chamamento ao processo.



    No que diz respeito à preliminar de ausência de pedido administrativo, o que afastaria a jurisdição, a alegação não merece prosperar e não corresponde à realidade na medida em que há, nos autos, ID 76430963, negativa administrativa do município de Cajazeiras/PB em fornecer os insumos/medicamentos pleiteados.



    2.2 Mérito



    (...)



    É o caso dos autos. O réu não trouxe justificativa concreta de infirmação dos laudos médicos anexados à inicial, sendo dispensável outras provas a serem produzidas em fase instrutória, bastando os documentos já constantes dos autos.



    Observo que a tão só alegação de que os médicos que emitiram os laudos e receituários não são conveniados ao SUS não afasta a idoneidade de tais documentos enquanto prova. Assim, particulares e públicos, todos os médicos submetem-se aos iguais rigores da formação acadêmica especializada e a um mesmo conselho e estatuto de ética. Dessa feita, todos os profissionais da medicina são sujeitos a iguais responsabilidades profissionais.



    (...)



    Assim, observando os documentos anexados à inicial segundo a posição jurisprudencial prevalente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, o mérito deve ser julgado antecipadamente por sentença, na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.



     O art. 196 da Constituição Federal[1] e o art. 196 da Constituição do Estado da Paraíba[2] reconhecem ao direito à saúde matriz constitucional. 



    Voltado à concretização do direito fundamental à saúde, a Lei nº 8.080/90 prevê os princípios da integralidade e da universalidade garantido a todos a totalidade de prestações possíveis para a prevenção e restabelecimento:



    (...)



    Assim, é de se reconhecer que as necessidades do paciente deverão ser satisfeitas integralmente, ainda que não comportem previsão nas políticas públicas. Insta salientar que em razão do Recurso Especial nº 1.657.156 RJ(2017/0025629-7) - Ministro Relator Benedito Gonçalves, tema 106, julgamento afetado pelo rito dos recursos repetitivos, que discutiu a “Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”, após análise do caso, foi firmada a seguinte tese pelo STJ: 



    (...)



    No caso em tela, extrai-se do ID 76430958 (fls. 07/08) que o paciente é portador de Diabetes e que, em razão da doença, necessita dos insumos/medicamentos prescritos por médico nos IDs 76430960 e 76430961, sob pena de agravaemento do seu estado de saúde. O valor mensal dos insumos/medicamentos, somados, ultrapassam R$ 1.000,00 (mil reais) - ID 76430965. Ademais, todos encontram-se devidamente registrados na Anvisa (Fontes: https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&anvisaId=80146501935, https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodbem como o autor comprovou não ter condições de arcar com o montante necessário a adquirir os produtos, como se depreende do fato de ser beneficiário de programas sociais relativos ao Cadastro Único - ID 76430951. 



    Destaco, ainda, Parecer Técnico nº 420 do TJ/CE em que se conclui pela eficácia dos medicamentos supramencionados, bem como que não há alternativas igualmente eficazes que os s u b s t i t u a m (Fonte: https://www.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2020/07/insulina-glarginalantus-insulina-detemirleemir-in



    Portanto, todos os requisitos no Recurso Especial nº 1.657.156/RJ pelo STJ estão atendidos. 



    As políticas públicas de saúde objetivam, obviamente de forma correta, atender ao maior número de pessoas. No entanto, o direito à saúde busca a atender a todos (universalidade) independente do tratamento que necessitem (integralidade), não se satisfazendo com o atendimento apenas da maioria e exclusão de uma minoria. 



    Observo que a parte preencheu os requisitos determinados pelo STJ, trouxe laudo médico circunstanciado, afirmando a necessidade do uso do medicamento; demonstrou que a parte não conta com capacidade econômica para custeio do medicamento por si mesma, observando-se o seu rendimento e o valor mensal do tratamento, ratificando a necessidade de prestação estatal; e por fim, o medicamento está registrado na Anvisa. Trata-se a prescrição médica da integralidade do tratamento para a condição de portador de diabetes do promovente. 



    Destaca-se, também, a impossibilidade de o ente público requerer a substituição dos medicamentos prescritos, à medida que a responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao paciente é única e exclusiva do médico que o assiste.



    (...)



    3. DISPOSITIVO Ante todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e indefiro o pedido de chamamento ao processo de outros entes públicos. No mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos elaborados por ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO, para condenar o Município de Cajazeiras na obrigação de fornecer ao autor o fornecimento do APARELHO FREESTYLE LIBRE E SENSORES, BEM COMO DAS INSULINAS APIDRA E LEVEMIR FLEXPEN, conforme prescrição médica, no prazo de 05 dias, sob pena de bloqueio judicial dos valores necessários para a aquisição dos insumos.”



    21. O Município de Cajazeiras, ora reclamante, interpôs recurso inominado apontando que os medicamentos concedidos não são fornecidos pelo SUS e nem se encontram no Rename, motivo pelo qual argumentou que a ação deveria ter sido proposta em face da União, deslocada a competência para a Justiça Federal (e-doc. 5, p. 103-160).



    22. Em 12/03/2025, a 2º Turma Recursal do TJ/PB, negou provimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos:



    “RECURSOS INOMINADO DA PARTE PROMOVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES TIPO I. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES DO STF E STJ. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    (...)



    Com efeito, em que pese os argumentos lançados nas razões recursais, não assiste razão ao recorrente uma vez que restou suficientemente demonstrado no caderno eletrônico que a responsabilidade pela prestação de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento pacificado pelo STF e STJ. 



    Assim, qualquer um dos entes pode ser demandado individualmente para garantir o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Ademais, o direito à saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, sendo obrigação do Estado fornecer o tratamento necessário para garantir a integridade física e a vida dos cidadãos.



    Quanto à alegação de ausência de pedido administrativo, esta também não prospera. A jurisprudência consolidada do STF dispensa a exigência de pedido administrativo prévio para o ajuizamento de ações que visem à tutela do direito à saúde.



    No mérito, ficou comprovado nos autos que o autor necessita dos medicamentos e insumos prescritos para o tratamento de sua condição médica, sendo o fornecimento de tais insumos indispensável para a manutenção de sua saúde.



    De fato o recorrente deve ser compelido a determinar o fornecimento dos medicamentos pleiteados, tendo em vista que direito à saúde, resta assegurado pela Constituição Federal, e na responsabilidade do Município de garantir os meios adequados para a preservação da vida e saúde dos cidadãos, conforme previsto no Sistema Único de Saúde (SUS).



    Assim, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. DISPOSITIVO Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.”



    23. Essa é a decisão reclamada, a qual o Município afirma estar sujeita ao deslocamento de competência para a Justiça Federal, considerada a necessidade de inclusão da União no polo passivo, a quem caberia o fornecimento dos medicamentos pleiteados.



    24. Diante desse cenário, destaco que o julgamento do Tema nº 1.234, esta Suprema Corte homologou três acordos interfederativos concernentes à análise de pedidos administrativos e judiciais de fármacos, dos quais foram excluídos produtos de interesse para a saúde que não se caracterizam como medicamentos. Confira-se:



    “No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC 491” (RE nº 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/09/2024 e p. 56)



    25. Nesse contexto, registro que o fornecimento do insumo (e não de medicamento) “Freestyle Libre” destinado ao controle e medição da glicose no sangue, não se enquadra nas definições previstas no Tema RG nº 1.234. A decisão reclamada, portanto, não guarda aderência com os paradigmas desta Corte ora suscitados, nesse ponto.



     



    26. Quanto aos medicamentos vindicados (“insulinas análogas de ação rápida e prolongada”), verifico estarem incluídos no rol de fármacos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Grupo 1A1, cuja aquisição é de responsabilidade do Ministério da Saúde (União), cabendo aos Estados e ao Distrito Federal, apenas o seu armazenamento, dispensa e distribuição. 



    27. Nada obstante, ao modular os efeitos da decisão proferida no RE nº 1.366.243/SC, esta Corte fixou, no que se refere à competência, que as ações ajuizadas até a data publicação do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/09/2024), de medicamentos incorporados ou não, deveriam manter-se no juízo em que se encontram. Confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999.



    (...)



    IV. Dispositivo e tese  



    (...)



    “3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024). 



    (RE nº 1.366.243-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16/12/2024 e p. 05/02/2025, p. 48/50, grifos do original e acrescidos)



    28. Dessa forma, no caso em análise, tendo sido a ação de medicamentos ajuizada em 21/07/2023, data anterior à publicação do resultado do julgamento de mérito do paradigma no Diário de Justiça Eletrônico (19/09/2024), entendo que o ato reclamado não divergiu da tese firmada no tocante ao deslocamento da competência. Nesse sentido, confira-se recente acórdão desta Segunda Turma em questão semelhante a que ora se analisa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES TIPO 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMAS 6, 793 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. ATO RECLAMADO EM CONSONÂNCIA COM AS TESES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - Caso em exame 



    1.Interposição de Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento à reclamação, com amparo no parecer do MPF, tendo em vista que a orientação adotada pelo juízo do processo de origem não destoa dos paradigmas invocados pela parte Recorrente (Temas 6, 793 e 1234) e porque não é possível, em sede de reclamação, reexaminar os elementos fáticos-probatórios constantes dos autos. 



    II - Questão em discussão 



    2. Saber se é viável ou não a reclamação ajuizada pelo Município Recorrente, considerando-se o Tema 793 da repercussão geral, sob o argumento de que não foi aplicada corretamente a tese firmada no referido Tema, uma vez que o Tribunal a quo não realizou o direcionamento, a fim de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, de acordo com a repartição de competências.



    III - Razões de decidir 



    3. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 



    4. Posteriormente, o Plenário desta Corte, julgou em conjunto, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral, ocasião em que negou provimento ao recurso extraordinário e homologou o acordo sobre as diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em especial sobre a uniformização da nomenclatura dos medicamentos incorporados ou não incorporados na política pública do SUS, a competência jurisdicional, a responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implementação de uma plataforma nacional com informações a respeito das demandas de medicamentos. 



    5. Naquela oportunidade, foi aprovada a Súmula Vinculante 60, com o seguinte teor: "O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



     6. O verbete vinculante 61 da Súmula do STF foi então aprovado como instrumento de reforço do entendimento de que “a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)” . 



    7. O ato reclamado está em consonância com o entendimento firmado nos Temas 6, 793 e 1.234 da repercussão geral. 



    8. Isso porque a ação foi ajuizada antes da publicação do julgamento do mérito do leading case (Tema 1234). Assim, resta afastada a competência da Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo da ação. Precedentes. 



    9. A verificação do preenchimento, na hipótese, dos pressupostos previstos nos referidos Temas, demanda a análise de elementos fáticoprobatórios dos autos, providência impossível em sede de reclamação. 



    IV - Dispositivo 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl nº 73.545-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/04/2025 e p. 09/05/2025, grifos acrescentados)



    29. Ressalto que este tem sido o entendimento por mim adotado também em sede recursal, a exemplo do RE nº 1.365.590/MG (p. 10/06/2025), cuja ementa transcrevo:



    “Ementa: DIREITO DA SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESSARCIMENTO ENTRE ENTES FEDERADOS. TEMA RG Nº 1.234. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Município de Jacutinga contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG, mediante o qual mantida a condenação do ente municipal ao fornecimento de medicamentos (Diosmin, Forxiga 10 mg e Janúvia 100 mg) não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de diabetes mellitus. 



    2. O recorrente alega que o acórdão recorrido não se harmoniza com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal conferida ao art. 23, inc.